Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-24.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009531-24.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.655.931-74 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1009531-24.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso/MT

Recorrente(s):

Willian Douglas Salles Alves Dos Santos

Apple Computer Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Willian Douglas Salles Alves Dos Santos

Apple Computer Brasil Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. APARELHO RELÓGIO SMARTWATCH APÓS CONTATO COM ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO MAU USO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, CPC. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso o Autor conta que adquiriu um aparelho smartwatch APPLE WATCH SERIES 3, no entanto, o produto apresentou defeito após ser exposto a água.

2. Sustenta que procurou a assistência técnica autorizada, mas que, no entanto, a empresa autorizada solicitou o reparo no valor do aparelho, o que não deveria ter acontecido uma vez que as especificações técnicas do aparelho confirmam a resistência à água desde que até 50m e sem uso em velocidade dentro d’água.

3. Informa nos autos que solicitou via e-mail o reparo de seu aparelho diretamente com a empresa Ré, todavia, não foi acolhido.

4. No caso em comento, é incontroverso que o aparelho APPLE WATCH SERIES 3 estragou conforme e-mail com laudo da assistência técnica na exordial, de modo que cabível o ressarcimento material. A ausência de encaminhamento do produto defeituoso à assistência técnica, quando há prova de que o autor disponibilizou o produto para recolhimento e destinação ao corpo técnico da fabricante, através de reclamação realizada perante a própria reclamada demonstra boa fé do consumidor na tentativa de solução administrativa.

Conforme julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APARELHO SMARTWATCH – NÃO FUNCIONAMENTO – TESE DE QUE O PRODUTO NÃO FOI ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUTOR QUE DISPONIBILIZOU O PRODUTO PARA APURAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO REALIZADA PERANTE O PROCON – REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE OU DIGNIDADE DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Rejeita-se a tese de ausência de encaminhamento do produto defeituoso à assistência técnica, quando há prova de que o autor disponibilizou o produto para recolhimento e destinação ao corpo técnico da fabricante, através de reclamação realizada perante o Procon. Defeito, ademais, comprovado através de arquivo de vídeo contido nos autos e não impugnado.

2. A simples privação do uso de um aparelho smartwatch não enseja dano moral indenizável.

(N.U 1029393-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

5. Contudo, a simples privação do uso de um aparelho smartwatch não enseja dano moral indenizável.

5. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“
Compulsando os autos, verifico que apesar da requerida informar ausência de publicidade enganosa visto que o produto seria resistente a agua e não a prova d’agua, o requerente se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, isto porque trouxe manual de instruções ID 95209319, 95209320 o qual consta informação do fabricante/requerido de que o relógio pode ser utilizado durante natação na piscina ou mar.

”.

6. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme parte dispositiva “
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a requerida a restituir o valor de R$ 1.549,00 (mil quinhentos e quarenta e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.
”. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. O Recorrente
Reclamante
arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Condeno a recorrente
Reclamada
a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023